Tribunal: TJDFT
Processo: 0732737-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). PEDIDO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITOVS DE IMÓVEL. DIVERSAS RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS JÁ INCIDENTES NA MATRÍCULA DO BEM. INDEFERIMENTO. INDICAÇÃO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens.
2. No caso, a parte credora requereu “a penhora dos direitos aquisitivos, mediante lavratura de termo de penhora nos autos, do imóvel denominado Vaga de Garagem no 05, situado à Rua das Figueiras Lote 08, CEP: 71.906- 750 – Brasília - DF, inscrito no CNPJ sob o no.23.157.105/0001-54” (IDs 231211266 e 235762829, origem).
3. Todavia, nesta sede, inviável desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “Indefiro o pedido de constrição do imóvel indicado pelo credor, tendo em vista as diversas restrições administrativas e judiciais já incidentes na matrícula do bem (ID 235762829), o que indica a ineficácia da medida pleiteada pelo exequente” – ID 74893308.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.